Tribunal: TJDFT
Processo: 0728641-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Ação Rescisória Processo N. 0728641-87.2020.8.07.0000 Autor(es) Jonesmar Queiroz Réu(s) Maria da Conceição Felix Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Desentranhe-se o Mandado de Citação para cumprimento no endereço fornecido pelo Autor à pág. 2 do ID 20908348. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 6 de novembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator